Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-45.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007639-45.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO VERIFICADOS- MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA
, contra acórdão (ID: 55912994) que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento, ratificando a r. decisão objurgada, nos autos da Ação Declaratória, identificada pela numeração única: 1001956-98.2018.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem concedeu liminar para o restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC, mantendo-o nos termos do acordo assinado entre as partes.

A parte Agravada ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em erro material, vez que no Acórdão ora atacada, foi exposta a informação equivocada de que o Recurso merecia provimento, quando, na verdade, ele fora desprovido em todos os seus termos, inclusive na revogação expressa do efeito suspensivo concedido incialmente. Além disto, alega que a decisum fez referência indevida ao Ofício nº 005/2018/GSAEI/SEDEC, enquanto o correto seria a Notificação nº 31/2016.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os erros materiais, tornando o Acórdão ainda mais claro e preciso, principalmente em virtude da eventual necessidade de reanálise do conteúdo em sede de Recurso de Apelação.

O ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Inobstante, a parte Agravante, também opôs Embargos Declaratórios, alegando a existência de omissão em relação ao descumprimento dos requisitos para a concessão e fruição do benefício fiscal, no sentido de que houve descumprimento das obrigações estabelecidas especificamente no art. 6º, III, da Lei 7.958/03, tendo em vista que, conforme parecer havia pendencias não saneadas pela parte Agravada, quais sejam: Licença do Corpo de Bombeiros, Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de manifestar a respeito da regularidade da concessão do benefício ante ao descumprimento do art. 6º, III, da Lei 7.958/2003.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos Embargos Declaratórios, com a consequente aplicação da penalidade por litigância de má-fé, pois a sua conduta se amolda ao disposto no artigo 80, inciso VII, do CPC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual. Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade. Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, nos autos da Ação Declaratória nº 1001956-98.2018.811.0041, que concedeu liminar para o restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC, mantendo-o nos termos do acordo assinado entre as partes. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA contra o Estado de Mato Grosso, em decorrência da edição da Resolução CEDEM 388/2017, que a desenquadrou do Programa de Benefícios Fiscais PRODEIC em relação aos produtos sem CNAE de indústria de transformação (milho beneficiado, sorgo beneficiado, soja beneficiada). Afirma a Autora que, após Carta Consulta para fins de enquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, assinou Termo de Acordo em 2011, contendo as obrigações, deveres e direitos das partes envolvidas. Sustenta a Autora que foi surpreendida por decisão do Secretário Adjunto de Empreendedorismo e Investimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC - Ofício 005/2018/GSAEI/SEDEC, pelo qual foi notificada de sua exclusão do referido programa quanto aos produtos sem CNAE de Indústria de Transformação. Tal conduta, segundo a Autora: a) lesou direito adquirido já incorporado em sua esfera jurídica; b) ofendeu o princípio da segurança jurídica; c) violou o Princípio da Legalidade e c) violou o princípio da irretroatividade. Para que seja deferida a tutela de urgência são necessários os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil. O recurso de agravo de instrumento merece provimento. Observa-se nos autos do mandado de segurança que o Presidente do CEDEM aprovou o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da impetrante o que levou a celebração de um Termo de Acordo entre a empresa e o Estado de Mato Grosso, prevendo a concessão dos benefícios fiscais previstos na legislação que regulamenta o programa, pelo período de 10 anos, mediante contrapartida de sua parte. Ocorre que após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte agravada/autora no PRODEIC, o requerido houve por bem revogar o benefício outrora concedido (ID 11559906), com fundamento na nova redação do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013 e Resolução CEDEM n. 8/2015. O Magistrado a quo, expressou na decisão agravada que (Id. 13435140 – autos principais): É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo, a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado: “os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”. (grifo nosso) Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. A garantia insculpida no art. 178 já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições: “Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” (grifo nosso) Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não pode, então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o enquadramento do autor no PRODEIC, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo, principalmente quando este aparenta estar em conflito com o princípio da irretroatividade das leis, ao aplicar o art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013; Resolução 008/2015 do CEDEM; e Resolução n. 288/2017, a ato jurídico perfeito ocorrido em 08/06/2011 (Termo de Acordo ID 11559887). Conforme se denota dos autos, a agravada, enquadrada no PRODEIC desde 2011, teve seu benefício suspenso, única e exclusivamente em razão da Resolução nº 008/2015, publicada em 07/05/2015, com fundamento na nova redação do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às Beneficiadoras de Grãos que não se enquadrem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), exatamente a atividade principal da ora agravada. Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual nº 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual nº 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução nº 008/2015. Sendo assim, em princípio, somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da agravada no programa de benefício fiscal caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6º e 6º-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7º e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8º e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que não restou demonstrado nos autos. No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal: “Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (destaquei) “Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI nº 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020). (destaquei) No tocante ao fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que pela própria extirpação do contribuinte do benefício ajustado presume-se o dano, além do mais, demonstrou nos autos, em obediência ao cumprimento do acordo com o Estado de Mato Grosso, a realização de investimento de montante significativo, como empréstimos e aquisição de equipamentos e veículos para funcionamento da indústria entabulada no referido acordo. Assim, irretocável o entendimento do juízo “a quo”, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, ante a evidente presença dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida neste juízo, à luz dos postulados fundamentais. Com tais considerações, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida. Revogo o efeito suspensivo concedido no id. 8119716. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Agravada afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em erro material, vez que no Acórdão ora atacada, foi exposta a informação equivocada de que o Recurso merecia provimento, quando, na verdade, ele fora desprovido em todos os seus termos, inclusive na revogação expressa do efeito suspensivo concedido incialmente. Além disto, alega que a decisum fez referência indevida ao Ofício nº 005/2018/GSAEI/SEDEC, enquanto o correto seria a Notificação nº 31/2016.

Enquanto a parte Agravante, assevera a ocorrência de omissão, em relação ao descumprimento dos requisitos para a concessão e fruição do benefício fiscal, no sentido de que houve descumprimento das obrigações estabelecidas especificamente no art. 6º, III, da Lei 7.958/03, tendo em vista que, conforme parecer havia pendencias não saneadas pela parte Agravada, quais sejam: Licença do Corpo de Bombeiros, Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário.

Não obstante, ambas as argumentações não merecem prosperar, em razão de que analisando detidamente o Acórdão ora atacado, se constata que o mesmo exauriu integralmente os pedidos formulados por ambas as partes, e ainda, expôs de maneira clara e inequívoca que para que seja deferida a tutela de urgência são necessários os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Observa-se nos autos do mandado de segurança que o Presidente do CEDEM aprovou o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da impetrante o que levou a celebração de um Termo de Acordo entre a empresa e o Estado de Mato Grosso, prevendo a concessão dos benefícios fiscais previstos na legislação que regulamenta o programa, pelo período de 10 anos, mediante contrapartida de sua parte.

Ocorre que após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte agravada/autora no PRODEIC, o requerido houve por bem revogar o benefício outrora concedido (ID 11559906), com fundamento na nova redação do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013 e Resolução CEDEM n. 8/2015.

O Magistrado a quo, expressou na decisão agravada que (Id. 13435140 – autos principais):

É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo, a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado:

“os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”. (grifo nosso)

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” (grifo nosso)

Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não pode, então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o enquadramento do autor no PRODEIC, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo, principalmente quando este aparenta estar em conflito com o princípio da irretroatividade das leis, ao aplicar o art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013; Resolução 008/2015 do CEDEM; e Resolução n. 288/2017, a ato jurídico perfeito ocorrido em 08/06/2011 (Termo de Acordo ID 11559887).

Conforme se denota dos autos, a agravada, enquadrada no PRODEIC desde 2011, teve seu benefício suspenso, única e exclusivamente em razão da Resolução nº 008/2015, publicada em 07/05/2015, com fundamento na nova redação do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.985/2003, dado pela Lei Estadual n. 9.932/2013, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às Beneficiadoras de Grãos que não se enquadrem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), exatamente a atividade principal da ora agravada.

Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual nº 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual nº 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução nº 008/2015.

Sendo assim, em princípio, somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da agravada no programa de benefício fiscal caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6º e 6º-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7º e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8º e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que não restou demonstrado nos autos.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (destaquei)

“Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI nº 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020). (destaquei)

No tocante ao fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente que pela própria extirpação do contribuinte do benefício ajustado presume-se o dano, além do mais, demonstrou nos autos, em obediência ao cumprimento do acordo com o Estado de Mato Grosso, a realização de investimento de montante significativo, como empréstimos e aquisição de equipamentos e veículos para funcionamento da indústria entabulada no referido acordo.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de erro material e omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021